Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-19.2023.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão das coautoras de que sejam os corréus condenados aos pagamentos de determinadas quantias, à título de estadias, indenizações por danos materiais e obrigação de fazer, consubstanciada na retirada dos veículos depositados em pátio mantido pelas coautoras. Coautoras que são

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência. Pretensão das coautoras de que sejam os corréus condenados aos pagamentos de determinadas quantias, à título de estadias, indenizações por danos materiais e obrigação de fazer, consubstanciada na retirada dos veículos depositados em pátio mantido pelas coautoras. Coautoras que são permissionárias de serviço público, pertinente à remoção, guarda e depósito de veículos apreendidos por infrações legais, e, segundo alega, enfrenta problemas como superlotação de veículos no pátio e falta de pagamento por parte dos corréus, que não cumpriram com suas obrigações de realizar leilões para os veículos não reclamados e de pagar pelos serviços prestados, sem olvidar que notificados os corréus quanto ao seu desejo de encerramento do contrato. Contexto probatório do qual se confere que as coautoras prestam serviços de guarda e depósito de veículos em pátio, conforme credenciamento autorizado à título precário pelo Delegado de Polícia de Guará – SP, sendo certo também que não há qualquer controvérsia em relação a efetiva prestação dos referidos serviços, apesar de inexistir qualquer contrato formalizando referida relação jurídica. Incabível condenação dos corréus ao pagamento de valores referentes a remoção, guarda e diárias dos automóveis, despesas tais que devem ser suportadas pelos proprietários do veículo ou pelo produto do leilão. Necessária observância aos termos da Lei Federal n. 6.575/1978, Portaria DETRAN n. 1.344/1989, Lei Federal n. 9.503/1997 e Resolução CONTRAN de 623/2016. Improcedência dos pedidos iniciais em tal aspecto que deve ser mantida. Lado outro, diante da precariedade da contratação e da ausência do interesse do particular em continuar prestando os serviços, patente o acolhimento do pedido formulado pelas coautoras em tal sentido, para condenar os corréus na obrigação de fazer, consubstanciada na retirada dos veículos depositados no pátio de propriedade das coautoras, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária, consignando-se que realizado leilão dos veículos em questão, o produto deve ser direcionado à coautora para pagamentos dos encargos que lhe são devidos, nos moldes e limites da legislação aplicável, invertendo-se os ônus da sucumbência. Condenação em honorários de advogado por equidade, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência que deve ser modificada, impondo-se a procedência, em parte, dos pedidos iniciais. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pelas coautoras que é provido, em parte.